Tribunal: TJDFT
Processo: 0741893-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Instrução encerrada.

1 - Não se admite repetição de habeas corpus para discutir questões objeto de anterior impetração.

2 - Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3 – Ordem denegada.